Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Paula Kummer Hora Guimarães,Sociedade de Estudos Multiplos, Ecologica e de Artes - Sociedade Semear contra o Acórdão 10.358/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães e pela Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes (Semear) ao Acórdão 10358/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação aos embargantes e aos demais interessados.